Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER OUTRA DILIGÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do SISBAJUD não está adstrita à realização de qualquer outra diligência de constrição, consoante a inteligência dos artigos 798, inciso II, alínea “c”, 829. § 2o, 835, inciso I, 837 e 854, caput, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.